Tribunal: TJMT
Processo: 1030487-16.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030487-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), ANA MARIA FREITAS ALMEIDA - CPF: 346.377.101-20 (AGRAVANTE), AFONSO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 362.298.301-91 (AGRAVADO), ALEXANDRE MINETTO OLIVEIRA - CPF: 035.636.401-14 (AGRAVADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela de urgência em agravo de instrumento, mantendo decisão que negou a realização de arresto. A agravante alegou urgência em razão de potenciais prejuízos graves que poderiam comprometer sua dignidade e subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para deferimento da tutela de urgência, com foco na existência de risco concreto e iminente de dilapidação patrimonial por parte dos agravados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O deferimento de medidas cautelares, como o arresto, exige comprovação inequívoca de risco concreto e iminente de dilapidação patrimonial dos devedores, o que não foi demonstrado pela agravante.

Alegações de dificuldades financeiras dos agravados, desacompanhadas de prova de atos concretos que indiquem tentativa de frustrar a execução, são insuficientes para justificar a medida excepcional requerida.

A decisão monocrática destacou que a preservação do contraditório e do julgamento exauriente não resultaria em prejuízo irreversível, razão pela qual não foi configurada a urgência necessária para a concessão da tutela.

A ausência de comprovação de urgência e de demonstração concreta de risco patrimonial impõe a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência depende da demonstração inequívoca de risco concreto e iminente de dilapidação patrimonial, não sendo suficiente a mera alegação de dificuldades financeiras por parte dos agravados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência citada no documento analisado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo
Interno
, interposto
por
ANA MARIA FREITAS ALMEIDA
,
que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado no Agravo de Instrumento
, interposto contra
ALEXANDRE MINETTO OLIVEIRA
e
AFONSO HENRIQUE DE OLIVEIRA
, mantendo a decisão de origem, que indeferiu o pedido de realização de arresto.

Na ocasião,
a agravante reiterou a necessidade de tutela de urgência, aduzindo que a demora na obtenção da medida pode resultar em graves prejuízos, comprometendo sua dignidade e subsistência.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno, de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in
verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Inicialmente,
importa
ressaltar que o deferimento de medidas cautelares de caráter extremo, como o arresto de valores, exige demonstração inequívoca de risco concreto e iminente de dilapidação do patrimônio dos devedores.

No caso, conforme apontado na decisão monocrática, a agravante não trouxe aos autos elementos probatórios que indicassem que os agravados estariam promovendo atos que pudessem frustrar a execução ou dissipar bens. A simples alegação de dificuldades financeiras por parte dos agravados, por si só, não é suficiente para autorizar a medida requerida.

Ademais, o juízo monocrático considerou que não restou evidenciado o risco de prejuízo irreversível que justificasse a necessidade de imediata intervenção judicial, sendo plenamente possível a preservação do contraditório e do julgamento exauriente do agravo de instrumento.

Por fim, a ausência de comprovação de urgência, aliada à inexistência de demonstração concreta de dilapidação patrimonial, conduz à manutenção da decisão agravada.

Desta feita, em que pese a irresignação d
a
agravante, persiste o juízo acerca do
não
preenchimento dos requisitos inerentes à tutela recursal
in
deferida, motivo pelo qual o presente recurso deve ser desprovido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024